Tribunal: TJDFT
Processo: 0722292-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722292-36.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO TAKASHI FUKUOKA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, CLAUDIO TAKASHI FUKUOKA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Cláudio Takashi Fukuoka, (ID no 17671299, págs. 1-3), Banco do Brasil S.A. (ID no 17888031, págs. 1-3) e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (ID no 17912758, págs. 1-18) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito; conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor e pela primeira ré. Conheceu e negou provimento ao recurso do segundo réu (ID no 17583535). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Cláudio Takashi Fukuoka, Banco do Brasil S.A. e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil para, querendo, responder aos recursos no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO